Tribunal: TJMT
Processo: 1014099-95.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014099-95.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SA VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.296.657/0001-05 (RECORRIDO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), ELIANE FERNANDA DE MATTOS WACHTMANN - CPF: 801.840.571-91 (RECORRIDO), CARLOS ALEXANDRE WACHTMANN - CPF: 886.860.191-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL, PRELIMINARES DE ILEGIMITIDADE PASSIVA E
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

AFASTADAS – PLATAFORMA WHATSAPP – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL
–
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 136919659, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, ratificando a liminar concedida no id. 136915521, condenando a reclamada à obrigação de fazer de restabelecer o funcionamento do aplicativo no número da parte autora, de maneira definitiva.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de

danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a incidir do evento danoso.

Em argumentos recursais, a recorrente alega:

1)

Preliminarmente: A ilegitimidade passiva;

2)

Preliminarmente: A perda superveniente do objeto em razão da reativação da conta da parte autora;

3)

A inexistência de ato ilícito – Interrupção legítima do serviço – Exercício regular de direito;

4) A indisponibilidade da conta por violações aos termos de uso do serviço WhatsApp;

5) A ausência de danos morais;

6) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que é fato notório que o Facebook promoveu a compra do WhatsApp, de modo que resta claro que o Facebook Brasil e o WhatsApp Inc. integram o mesmo grupo econômico.

Embora constituam empresas distintas, com personalidades jurídicas próprias, o Facebook Brasil possui legitimidade para responder pela demanda que envolve o WhatsApp Inc., sobretudo à luz do sistema de proteção ao consumidor, no qual vigoram as teorias da aparência e da confiança, que visam a proteger o contratante mais vulnerável em detrimento de grandes empresas globais, que se fragmentam em pessoas jurídicas distintas, dificultando a defesa do consumidor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FACEBOOK. WHATSAPP. GRUPO ECONÔMICO. PERMUTA DE DADOS. CONSUMIDOR. TERMOS DE USO. VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. RESTABELECIMENTO DA CONTA. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. 1. Constitui fato notório que o Facebook promoveu a compra do WhatsApp, tendo sido a informação veiculada ostensivamente na mídia ao redor do mundo e constando também no próprio sítio eletrônico do Facebook, de modo que resta claro que o Facebook Brasil e o WhatsApp Inc. integram o mesmo grupo econômico. 2. Após a aquisição societária realizada, houve mudança na interação existente entre o WhatsApp e o Facebook, passando as empresas a compartilharem dados entre si, conforme informação divulgada pelo WhatsApp em seu sítio eletrônico. 3. O WhatsApp, embora ofereça produtos e serviços em território brasileiro, possuindo milhões de clientes e auferindo lucro com suas operações, não detém representação neste país, o que acarreta enorme dificuldade de defesa aos consumidores que, lesados pela empresa, buscam por meio do Judiciário a tutela de seus direitos. 4. Estando a demanda está sujeita às normas de direito do consumidor, deve-se observar o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que insere nos direitos básicos a facilitação da defesa de seus direitos. 5. Embora constituam empresas distintas, com personalidades jurídicas próprias, o Facebook Brasil possui legitimidade para responder pela demanda que envolve o WhatsApp Inc., sobretudo à luz do sistema de proteção ao consumidor, no qual vigoram as teorias da aparência e da confiança, que visam a proteger o contratante mais vulnerável em detrimento de grandes empresas globais, que se fragmentam em pessoas jurídicas distintas, dificultando a defesa do consumidor. 6. A conduta do demandado de não informar as razões específicas que ensejaram o banimento do usuário do WhatsApp prejudica o exercício pleno do contraditório desse, que sequer tem conhecimento do motivo que efetivamente acarretou a exclusão de sua conta. 7. Se o Facebook e o WhatsApp usufruem dos bônus decorrentes do fornecimento de dados de usuários existente entre suas plataformas como mecanismo de incremento de suas receitas, devem, na mesma medida, arcar com os ônus de garantir do cumprimento de determinação a elas exaradas, considerando, sobretudo que integram o mesmo grupo econômico, o que possibilita a rápida comunicação entre elas. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (TJDF, 3a Turma Cível, Acórdão 1310438, Processo n. 0708289-24.2019.8.07.0007, Rel. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Publicado no DJE : 25/01/2021 .) (grifei).

Por outro lado,

conquanto exista nos autos comprovação da reativação da conta da parte autora, importante registrar que tal fato se deu em decorrência da decisão liminar de id. 136915521, que foi ratificada pelo Magistrado sentenciante no id. 136919659, se tratando, portanto, de cumprimento de medida liminar e obrigação judicial.

Ademais, ainda há que se apreciar na presente demanda o pedido de indenização por danos morais, não havendo se falar em extinção da causa por perda superveniente do objeto.

Assim,
rejeito
a preliminar apontada.

Segundo consta na petição inicial, a linha telefônica
(65) 9-9950-0992
, era registrada na operadora de telefonia Vivo em nome da reclamante ELIANA FERNANDA DE MATTOS WACHTMANN, que é esposa do reclamante CARLOS ALEXANDRE WACHTMANN, o qual é sócio administrador da reclamante SA VEÍCULOS EIRELI.

A partir do mês de junho/2021
, a referida linha telefônica foi transferida do nome da reclamante ELIANA para a empresa reclamante SA VEÍCULOS EIRELI. No entanto, quem tinha a posse do número da linha telefônica era o reclamante CARLOS ALEXANDRE, que o utilizava há mais de 10 (dez) anos e instalou o aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp
, utilizado, principalmente, em suas atividades profissionais referentes a empresa reclamante.

O mencionado reclamante afirma que na data de 04/07/2021, foi surpreendido com a desativação do seu número telefônico para uso no aplicativo
WhatsApp
,
unilateralmente e sem aviso prévio
.

Assevera que tentou, por diversas vezes, resolver a questão pela via administrativa, solicitando a reativação da sua linha, no entanto, não obteve êxito na solução do impasse e nem informação sobre o motivo da desativação.

O reclamado, em sede de contestação, afirma que a conta foi indisponibilizada temporariamente a fim de verificar eventuais violações aos termos de uso do serviço WhatsApp.

Pois bem, da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que
a conta do serviço do WhatsApp dos reclamantes foi desativada sem justificativa plausível
, já que o reclamado não comprovou quaisquer infrações aos termos de uso da plataforma.

No caso, a parte ré não logrou se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que procedeu a desativação indevida da conta utilizada pelos autores, na plataforma do WhatsApp.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
REPARAÇÃO POR DANO MORAL - BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA DO WHATSAPP
- LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. "A Facebook do Brasil, na condição de sucursal/filial da proprietária do aplicativo Whatsapp no Brasil, responde pelas demandas que o envolvem, sobretudo em relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor". "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Nos termos do art. 499 do CPC, verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, objeto da ação, é possível a conversão em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença.
A falha na prestação dos serviços pela fornecedora, que bloqueou a utilização do aplicativo WhatsApp sem motivo justificado, cerceando o direito do usuário ao contato com seus clientes, impedindo as tratativas dos serviços de tatuadora que mantinha por meio do aplicativo, enseja reparação por dano moral
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027639-2/003, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2021, publicação da súmula em 16/03/2021) (grifei).

Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pretensão de
reativação de conta em rede social (instagram) que foi desativada por parte da ré
.
Suspensão indevida da conta que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar
. Autor que possuía academia de ginástica e intensa divulgação de seu trabalho de lutador de MMA. Impossibilidade de acesso que obstou a promoção social e privou indevidamente e sem justificativa o demandante de um serviço essencial, mormente porque usada para fins profissionais. Situação que ultrapassou um mero dissabor socialmente aceito, pois a falha certamente ocasionou transtornos na vida do consumidor.
Dano moral configurado
. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1011344-54.2020.8.26.0003; Relator (a): Fabio Coimbra Junqueira; Órgão Julgador: 4a Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Por outro lado, no que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular entendo que merece reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais,
em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
determinando
, de ofício,

que os juros de mora incidam a partir da data d
a citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022